Tribunal: STF
Processo: ARE 1384925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. Ação de desconstituição de negócio jurídico. Permissão de uso de bem público. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Mérito. Ocupação gratuita de faixa de domínio em ferrovia sob concessão para prestação de serviço público (implantação de redes de distribuição de água, adutora e redes coletoras de esgoto). Possibilidade. Inexistência de prejuízo à CPTM. Não há desvirtuamento da destinação principal da área. Cobrança que contraria a modicidade das tarifas, ao criar ônus na prestação de serviço público de distribuição de água e coleta de esgoto. Precedentes recentes dessa C. Câmara. Ação julgada procedente em 1º grau. Decisão mantida em 2ª instância. RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A ação trata de discussão acerca da possibilidade de uso gratuito de faixa de domínio de bem público sob concessão com a finalidade de instalação de equipamentos necessários para prestação de serviço público por outra empresa concessionária.



    No caso, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-SABESP, concessionária de serviço público, busca a ocupação, sem qualquer ônus, de faixa de domínio de áreas subterrâneas de da ferrovia que se encontra sob administração da apelante, CIA Paulista de Trens Metropolitanos-CPTM, para implantação de redes de distribuição de água, adutoras, redes coletoras de esgoto, entre outras, aduzindo que a cobrança ofende a modicidade tarifária garantida pelo artigo 11 da Lei nº 8.987/95.



    Ademais, salienta que solicitou à apelante a permissão do uso gratuito e que, no entanto, esta condicionou o uso do subsolo da faixa de domínio ao pagamento de remuneração (negócio jurídico firmado entre as partes e que, agora, constitui-se objeto da presente ação).



    De acordo com as alegações da apelante, o pagamento de retribuição pecuniária é necessário para permitir a ocupação, alegando que se trata de uso especial do bem comum que trará prejuízo, de modo que a cobrança é autorizada pelo artigo 11 da Lei nº 8.987/95, para garantir a modicidade das tarifas e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Afirma, outrossim, que a apelada anuiu com os termos do contrato, no qual há previsão expressa de contraprestação pelo uso da faixa de domínio.



    Em que pesem os judiciosos argumentos expendidos pela apelante, de rigor o desprovimento do recurso.



    A Lei nº 8.987/95 traz, de fato, a possibilidade de a concessionária obter fontes alternativas de receitas, com a finalidade de favorecer a modicidade das tarifas e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, inclusive por meio de cobrança pela utilização de seus bens por particulares. Entretanto, as particularidades do presente caso não autorizam a cobrança realizada pela concessionária apelante.



    Assim, em que pese constar no acordo estabelecido entre apelante e apelada a possibilidade de cobrança pelo uso da faixa de domínio público (fls. 24/31), verifica-se que o uso oneroso, no presente caso concreto, não deve subsistir, tendo em vista que tanto apelante quanto apelada são responsáveis pela prestação de serviços que beneficiam a coletividade.



    Como bem salientado pelo magistrado sentenciante: “Como se vê, o entendimento predominante da jurisprudência é no sentido da impossibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio das ferrovias sob administração da requerida, prestadora de serviço público de transporte metropolitano, em face de concessionária estadual de serviço público de abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários, por ser tal bem de domínio público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo, e em razão de seu uso reverter em proveito de toda a coletividade. Assim, clara é a ilegalidade da cobrança sobre a implantação da infraestrutura de serviços sanitários, que não merece prosperar”(fls. 237/238).



    Assim, afasta-se a alegação de possibilidade de cobrança em virtude de se tratar de uso especial de bem público, pois a implantação de redes de distribuição de água, adutoras, redes coletoras de esgoto, entre outros, não compromete o uso comum do bem público ocupado, no caso, as áreas subterrâneas da ferrovia. Não se verifica, portanto, que as obras impeçam o tráfego de trens, que é a função pública essencial da CPTM, de modo que não há prejuízo à apelante, pela ocupação da faixa de domínio. Prova de prejuízo, aliás, não há nos autos.



    (...)



    Dessa forma, destaca-se novamente que a ocupação da faixa de domínio objeto do presente recurso não desvirtua a destinação principal da ferrovia, nem impede o tráfego de trens. Não se verifica, ademais, aumento de custo ou redução de receitas proveniente da ocupação, a configurar desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.



    Portanto, a ofensa ao artigo 11 da Lei nº 8.987/95 advém, em realidade, da cobrança pela utilização do bem público, pois implicará em ônus na instalação da infraestrutura para prestação do serviço de distribuição que refletirá inevitavelmente nas tarifas cobradas do consumidor, de modo a afetar sua modicidade."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente